Tribunal: TJMT
Processo: 1003842-76.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003842-76.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS RODRIGUES DE MORAIS - CPF: 007.455.139-64 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), HABITACO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 03.562.942/0001-51 (APELANTE), KELLY CRISTINA XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 025.906.301-07 (ADVOGADO), FRANCISCA HELLOISA MELO DE LIMA - CPF: 702.711.224-80 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (APELANTE), Mileny Vasconcelos Gonçalves registrado(a) civilmente como MILENY VASCONCELOS GONCALVES - CPF: 036.231.401-20 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DE OLIVEIRA BASTOS - CPF: 035.303.731-17 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (APELANTE), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (APELANTE), ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como VIRGILINA DE MELO FERREIRA - CPF: 068.375.221-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA FERREIRA DE MELO - CPF: 458.167.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA DE MELO FERREIRA BOLOGNEZ - CPF: 801.925.641-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANOS MORAIS
E MATERIAIS
– TERRENO NA PLANTA –
PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA – DOIS ANOS APÓS O REGISTRO NO CARTÓRIO – PRORROGAÇÃO DE 24 MESES
– CLÁUSULA ABUSIVA –

PANDEMIA DA COVID-19 –
AVENÇA
ASSINAD
A
NO REFERIDO PERÍODO – CIÊNCIA DO CONTEXTO
PELA CONSTRUTORA
– AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO EFETIVAMENTE DECORRENTE DO ESTADO PANDÊMICO –
MORA EXCLUSIVA DA
RÉ
–

DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE TODO
O MONTANTE PAGO – SÚMULA N. 543 DO STJ – INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL – TEMA REPETITIVO N. 971 DO STJ –

MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Em regra, é abusiva a
cláusula
que em

C
ontrato de
C
ompra e
V
enda estipula prazo
para a conclusão da obra
o prazo de d
ois anos o registro do loteamento no Cartório,
com
tolerância de
24 meses
.

Se o desfazimento do negócio decorre de culpa exclusiva da
C
onstrutora, que não entregou o imóvel no
temp
o convencionado, todos os valores pagos pelo comprador devem ser restituídos integralmente (Súmula n. 543 do STJ), com incidência da multa contratual.

A pandemia da COVID-19 não
justifica a demora se havia

se instalado na data da contratação, pois a Construtora tinha
conhecimento d
os seus efeitos e
podia fixar outro prazo para a entrega
, e principalmente se não há nos autos
prov
a alguma
do
prejuízo efetivo decorrente do estado pandêmico.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga e Danos Morais e Materiais julgada procedente para declarar rescindida a avença
e determinar

que

os
ré
us
restitu
a ao autor a quantia
pag
a
pela aquisição do imóvel
, acrescid
a
de correção monetária a partir d
o
desembolso e juros de mora a contar da citação,
além d
e
arcarem com
R$6.000,00 de
reparação,
multa penal de 10% do valor do contrato
,
e com
as
despesas processuais e
os
honorários advocatícios de 15% sobre o
montante
da condenação
, tudo de forma solidária
.

A
apelante
argui cerceamento de defesa
em virtude

d
a
não
realização de per
í
cia, inspeção judicial e expedição de ofícios para órgãos públicos
.

Aduz
que
o laudo
per
i
cia
l
é
indispensáve
l para demonstra
r
que o Loteamento Residencial Porto Ferreira
está pronto
, no entanto
o Juízo
de origem

nem sequer se manifestou sobre
esse
pedido e prolatou
a sentença.

Di
z que o prazo de conclusão da obra é de dois anos, com
prorrogação de 24 meses
, e que o
lote foi entregue, por
isso
não se justifica
o desfazimento do negócio.

Sustenta que a pandemia da COVID-19
parali
s
o
u

os trabalhos em
2020 e 2021
, o que c
onfigur
a
caso fortuito e força maior,
excludente
s
de responsabilidade
.

Requer a aplicação da Lei n. 13.786/2018
,
que não prevê a
restituição integral do
montante quitado
, devendo ser observadas as penalidades
convencionad
as
para a hipótese de
rescisão por culpa do comprador
.

Ressalta que
s
ão
indevidos os danos morais
e, subsidiariamente, p
leiteia
a redução da quantia arbitrada.

Nas
contrarrazões,
o apelado
sustenta a inadmissibilidade do Recurso por
tratar

d
e matéria pacificada (Súmula n. 543 do STJ)
e que
,
portanto, tem de
ser decidid
a
monocraticamente;
que é vedado apreciar
os cálculos, a devolução
integral
e a inaplicabilidade da taxa de fruição configuram inovação,
visto que consistem em inovação
; e violação do princípio da dialeticidade
.

N
o mérito, pugna pelo não provimento (ID. 218290231).

Encaminhados os autos para a Central de Conciliação e Mediação de 2o grau
a pedido da apelante, não houve acordo (ID.
214047671 e ID. 224227663).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO

A apelada alega que a matéria em discussão está sumulada
e
, portanto
,
deve ser julgada monocraticamente.

Todavia
, a aplicabilidade da Súmula n. 543 do STJ não enseja a inadmissibilidade, pois várias
das
questões
suscitadas não
foram decididas em Recursos repetitivos ou objeto de Tema do STJ.

Rejeito a preliminar.

2 – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO

RECURSAL

O
apelad
o
argumenta que a
s
quest
ões
a
lusivas
aos cálculos, à devolução da quantia paga
de uma vez só
e à taxa de fruição configuram inovação, portanto est
ariam
a
tingi
das pela preclusão.

À exceção
dos cálculos, os demais pontos acima mencionados foram enfrentados na sentença.

Rejeito a preliminar.

1.3 – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O
autor
sustenta
que a apelante não impugnou os fundamentos da sentença.

A
o contrário dessa a
firm
ação, a ré cumpriu o ônus argumentativo ao
questionar a culpa pela rescisão, a responsabilidade pelo atraso na entrega da obra, o direito a danos morais, dentre outros assuntos.

Rejeito a preliminar.

1.4 – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante
diz
que requereu a
produção de prova pericial,
inspeção judicial e
expedição de ofício de constatação no empreendimento, o que comprovaria
que não houve
atraso.

A conclusão da obra tem
de
ser
demonstra
da

document
almente
, sobretudo com a entrega das chaves e
respectivo
termo de recebimento.

O mesmo
se aplica à
i
nspeção judicial.

Quanto
à
expedição de ofício ao setor de obras da Prefeitura
,
a própria apelante
poderia tomar essa providência
,
já que
é
dela esse
ônus probatório, sendo vedado transferi
-lo
ao Judiciário.

Rejeito a preliminar.

1.5 - MÉRITO

O
apelad
o
ajuizou a Ação sob o argumento de ter firmado em 1
5
-0
7
-2020 Instrumento Particular de
Promessa
de Compra e Venda
de Imóvel (
Quadra 18, Lote 17,
do Loteamento Residencial
Porto Ferreira
, Rondonópolis - MT), co
m
entrega previst
a
para
2020
, o que não aconteceu, mesmo
com
a prorrogação de 180 dias.

Diante disso, busca a rescisão da avença,
a declaração d
e
abus
o
da Cláusula 21,
a restituição integral dos valores que pagou, a aplicação de cláusula penal de 10% d
a

quantia
atualizad
a
do
C
ontrato e danos morais.

A
li
de

foi julgada procedente para declarar
a
resci
são

e
de
termi
nar
que
os réus restitu
a
m
ao autor a quantia
pag
a
pela aquisição do imóvel, acrescid
a
de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora a contar da citação,
além de arcarem com
R$6.000,00 de reparação, multa penal de 10% do valor do contrato,
e com
as despesas processuais e
os
honorários advocatícios de 15% sobre o
montante
da condenação
, tudo de forma solidária
.

A apelante
assinala que,
levando-se em conta
o prazo
estipulad
o para a entrega
e sua prorrogação, bem como
os efeitos negativos da pandemia da COVID-19

e a
Lei n. 13.786/2018
, não houve demora
.

A
Cláusula
6.1

estabelece que
o loteamento s
e
ria concluído após dois anos do registro no Cartório
,
com
tolerância de 24 meses
.

Porém, à primeira vista,
a
contagem do prazo para entrega a partir d
o registro
é
exces
siva.
Com mais razão ainda

porqu
e
foi ampliado
em 24
meses, o

que coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

Por conseguinte
, ess
e

dispositivo
contratual deve ser anulad
o
,
e substituíd
o
pela
possibilidade de extensão por mais 180 dias
, o que se coaduna com
as normas que regem a matéria
.

Nesse sentido
, aplicam-se por analogia
:

“
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DATA DA ENTREGA. ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO. ABUSIVIDADE. ATRASO NA ENTREGA. CULPA DA CONSTRUTORA. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. RECURSO DESPROVIDO. A cláusula contratual que prevê que o imóvel, objeto do contrato de promessa de compra e venda, será entregue 18 meses após o contrato de financiamento perante o agente financeiro, significa, em outros termos, inexistir prazo para conclusão da obra, uma vez que constitui requisito para o próprio financiamento que o imóvel esteja pronto e com a carta de habite-se devidamente averbada em sua matrícula. (...).
”
(TJ/DF, RAC n. 20130710244577, Rel. Des. Esdras Neves,
julg
. 15/04/2015, 6a Turma Cível,
DJe
23/04/2015). (Sem destaque no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ATRASO NA ENTREGA DO APARTAMENTO – ULTRAPASSADOS A DATA PREVISTA E O PRAZO DE TOLERÂNCIA – NULIDADE DA CLÁUSULA QUE ESTIPULA O PRAZO DE 20 MESES APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO
DE FINANCIAMENTO – CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM – PRESUNÇÃO DA BOA-FÉ PROCESSUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) As apeladas estipularam data certa para entrega do imóvel, com possibilidade de prorrogação do prazo por 180 dias. A liberdade de assim contratar vinculou-as ao pactuado e, desse modo, se o apartamento somente foi entregue à apelada depois de escoado tais prazos, evidente o inadimplemento (relativo) destas. (...). (TJ/MS, RAC n. 08385800520138120001 Rel. Des.
Divoncir

Schreiner

Maran
, 1a Câmara Cível,
julg
. 15/09/2015,
DJe
21/09/2015). (Sem destaque no original).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA - PRAZO PARA CONCLUSÃO DA OBRA - PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS - LEGALIDADE - ENTREGA DAS CHAVES - 22 MESES APÓS A ASSINATURA DO FINANCIAMENTO - CLÁUSULA ABUSIVA - ATRASO INJUSTIFICADO - ALEGAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA DA COMPRADORA - INOVAÇÃO RECURSAL - DANOS MATERIAIS (ALUGUÉIS) E MORAIS DEVIDOS - QUANTUM - RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO - CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA - RECIPROCIDADE - APLICAÇÃO À MORA DA CONSTRUTORA - CUMULAÇÃO DE MULTA, DANOS MATERIAIS E MORAIS - CABIMENTO - REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A cláusula firmada no contrato de compra e venda estipulando prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é abusiva, sobretudo quando trata-se de empreendimento imobiliário com diversas unidades autônomas. É excessiva a cláusula que fixa prazo de 22 meses após a assinatura do financiamento para entrega das
chaves. A arguição de tese não apresentada no momento oportuno configura inovação recursal, vedada pela lei, até mesmo porque representaria indevida supressão de instância. É devida a reparação por danos materiais pelo que o comprador despendeu com a locação de outro imóvel, prejuízo inclusive presumível tendo em vista a impossibilidade de fruição do bem durante o tempo da mora da vendedora (
AgRg
no
AREsp
748.501/RJ). A frustração do negócio pelo não recebimento do imóvel no tempo e modo convencionados, aliada aos esforços aplicados com esse objetivo não alcançado por quebra dos deveres da construtora, caracteriza ato ilícito e autoriza o ressarcimento dos danos morais. Mantém-se o valor da indenização por danos morais se arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto, sobretudo as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência. Os princípios da isonomia e da reciprocidade de direitos entre fornecedores e consumidores autorizam utilizar a mesma multa estipulada para a inadimplência do comprador contra a vendedora em mora. Por terem naturezas jurídicas diversas, a cumulação de multa moratória com danos materiais e morais é admitida e não implica em bis in idem. Com a procedência apenas parcial dos pedidos do autor, a sucumbência é recíproca e os respectivos ônus devem ser redistribuídos para adequarem-se ao decaimento de cada litigante.
”

(N.U 0015580-47.2012.8.11.0041, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/12/2016,
Publicado
no DJE 12/12/2016).

“
APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER, REVISÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DEIMÓVELNA PLANTA - PREVISÃO DE ENTREGAPARA ATÉ18 MESESAPÓS A ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – NULIDADE DA CLÁUSULA - ATRASOEXCESSIVO NAENTREGA DO BEM - CASO FORTUITO NÃO COMPROVADO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - CARACTERIZAÇÃO - REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A cláusula que prevê aentrega do imóvelpara prazo muito longo após a assinatura do contrato de financiamento, como 18 meses, deve ser anulada, por se mostrar abusiva. A empresa que exerce atividade de construção responderá pelos danos materiais e morais decorrentes do atrasoexcessivo e injustificado naentrega de imóvelobjeto de contrato de compra e venda. Descabe a redução do valor da indenização por dano moral, se fixada em valor razoável e proporcional à extensão do dano.
(N.U 0023409-65.2013.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/12/2016,
Publicado
no DJE 16/12/2016)
.

Quanto à pandemia da Covid-19
,
quando
celebrado o Contrato
a
apelante já tinha pleno conhecimento do contexto da saúde naquele momento
e seus efeitos
, motivo que lhe daria ampla liberdade de
fixar
outro prazo
para
conclusão e entrega das obras.

Ademais, e
la
não
demonstrou de modo concreto
que a situação pandêmica tenha efetivamente
provoc
ado o atraso.

A propósito
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ATRASO DE ENTREGA DE OBRA
- SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL - DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES PAGOS PELO IMÓVEL E ABSTENÇÃO DE INSERÇÃO DE NOME NO ROL DE INADIMPLENTES - POSSIBILIDADE -
ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Diante da verossimilhança da alegação do autor de há atraso na entrega da unidade imobiliária por culpa exclusiva da ré, que paralisou de forma injustificada as obras, viável deferir o pedido de antecipação de tutela visando à suspensão da exigibilidade do saldo devedor, o depósito em juízo do valor pago e a vedação de inclusão de nome nos órgãos de proteção ao crédito.” (TJ-MT - AC: 10035937620198110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 31/07/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2019) “
Não basta apenas a alegação de que a pandemia é a causa da inadimplência/descumprimento, faz-se necessário a demonstração cabal, a fim de que não seja responsabilizado pelo prejuízo que causará ao credor
.” (N.U 1012852-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS
DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 10/02/2021).
(N.U 1023387-49.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 25/06/2021). (Sem destaque no original).

Assim
é flagrante
o
excesso na demora, pois até a presente data o lote não foi entregue ao apelado.

Logo, a mora d
a
ré/apelante é inquestionável
,

assim como,
consequentemente, a
sua
culpa exclusiva
p
el
a
rescisão
, por
isso t
e
m o dever de restituir integralmente todo o montante pago até então pel
o
autor (Súmula n. 543 do STJ).

E mais, não consta nos autos nenhum documento que ateste que ele tenha exercido a posse, o que exclui igualmente a cobrança de qualquer taxa de fruição.

Esse cenário mostra o ato ilícito praticado pela apelante ao inviabilizar a entrega no tempo combinado.

E é evidente o dano moral resultante da frustração das expectativas d
o
apelad
o
ao direito social à moradia, o que causa angústia, dissabor, insatisfação e decepção, em clara violação à sua integridade emocional.

Os R$6.000,00 fixados na sentença para essa indenização são razoáveis e proporcionais às circunstâncias do caso, e atendem às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica da medida.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA A VENDA. AÇÃO DECLARATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INOCORRÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. ATRASO EXCESSIVO. ALUGUÉIS INDEVIDOS NO CASO CONCRETO. PENALIDADE PREVISTA CONTRATUALMENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 1. As intempéries, escassez de mão-de-obra e materiais na construção civil, bem como e a paralização por órgãos fiscalizadores não são causas suspensivas do prazo de entrega do imóvel, pois são fatos previsíveis pelo construtor e não configuram hipótese de caso fortuito ou força maior para prorrogação do prazo por tempo indeterminado. Precedentes desta Corte. 2.
Caracterizado o inadimplemento contratual pelo atraso na entrega da obra fica o Construtor responsável pelos encargos contratuais e indenização de danos morais, a contar do término do prazo previsto contratualmente
. 3 Multa contratual devida conforme cláusula expressamente prevista no contrato. 4.
O atraso na conclusão da obra foi infundado e excessivo, ultrapassando os limites do mero descumprimento contratual, caracterizando dano moral indenizável
. 5.
Quantum mantido em R$ 10.000,00, consideradas as especificidades do caso concreto e precedentes jurisprudenciais
. (...).”
(Apelação Cível n. 70056848286, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Alex Gonzalez Custodio, julgamento em 23/11/2016, sem destaque no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL AFIRMADO
PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 2. VALOR DA INDENIZAÇÃO. EXORBITÂNCIA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO DO QUANTUM. SÚMULA 7/STJ. 3. RECURSO IMPROVIDO. 1.
Consoante asseverado na decisão agravada, as instâncias ordinárias concluíram, após minucioso exame dos elementos de convicção juntados aos autos, não apenas inexistir justificativa plausível para o atraso na obra, como também que as peculiaridades da causa atestavam o dano moral sofrido pela agravada, notadamente diante do longo tempo de atraso e da ausência de indicação de prazo, pelas agravantes, para a entrega do imóvel
. Sendo assim, infirmar a compreensão alcançada encontra óbice no enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 2. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "a revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo" (
AgRg
no
AREsp
453.912/MS, Relator o Ministro João Otávio de Noronha,
DJe
de 25/8/2014), sob pena de incidência do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, desproporcionalidade esta que não se constata na hipótese, visto que
foi fixada a indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com base nas peculiaridades da espécie
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(
AgRg
no
AREsp
780.379/RS, relator ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgamento em 10/11/2015,
DJe
de 19/11/2015, sem destaque no original).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA
ENTREGA DE IMÓVEL. DANO MORAL CARACTERIZADO. REEXAME DE PROVAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Tendo a Corte de origem concluído pela caracterização da culpa e do dano moral, a revisão desse entendimento demanda a reapreciação de matéria probatória. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso. 3. Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg
no
AREsp
180.955/SE, relator ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgamento em 6/8/2015,
DJe
de 14/8/2015).

A apelante invoca a Lei n. 13.786/2018, qu
e
não
determina a
restituição integral do montante quitado,
e
d
iz que devem
ser observadas as penalidades
contratuais
para a rescisão por culpa do comprador.

Essa arguição
é genérica
,
o que
imped
e
até mesmo a
defesa da outra parte, já que é de difícil/impossível compreensão.

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser majorados por este Tribunal.

S
egundo a Corte Superior, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
. (
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18/08/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para
20
% do valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024